Tribunal: TJDFT
Processo: 0006923-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA, DE POSSE ILEGAL DE ARMAMENTO DE USO RESTRITO E MUNIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, combinado com 16, Parágrafo Único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante com quinze porções individualizadas de de maconha, uma balança de precisão e uma pistola calibre 9mm municiada.
2 A quantidade significativa de maconha apreendida, corroboradas por testemunhos de policiais, demonstrou a correção da prisão em flagrante do réu, que também estava com uma pistola de uso restrito devidamente municiada, conformando a materialidade e a autoria dos crimes imputados.
3 A contumácia delitiva e dedicação ao crime compondo organização criminosa impedem a benesse do artigo 33, § 4o, da lei de regência.
4 Apelação não provida.